Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FRAUDE. USO DE CARTÃO. PERFIL DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a teoria do risco, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação do serviço.
2. A negligência da instituição financeira ré resta evidente ao permitir que transação completamente estranha ao perfil de consumo do autor fosse realizada sem a devida segurança e ao não tomar qualquer atitude para impedir a cobrança da dívida, embora devidamente notificada pelo consumidor.
3. Não evidenciado que o prejuízo suportado foi ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, resta inequívoca a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.